Tribunal: TJSP
Processo: 2076409-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076409-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante MARCOS
ANTÔNIO DETOMINI, é agravado WILSON SÉRGIO ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 19023
Agravo de Instrumento n.o 2076409-85.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Agravante: Marcos Antônio Detomini
Agravado (a): Wilson Sérgio Alves da Costa
Juiz (a): Neyton Fantoni Júnior
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Comprovação de
que o valor foi bloqueado em conta poupança e que é inferior a 40
salários mínimos, o que autoriza a aplicação do art. 833, X, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 100
dos autos originários, que nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo ora agravante
contra o ora agravado, deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 12.282,98, da conta
poupança realizado pelo sistema Bacen-jud.
Inconformado, sustenta o agravante que a garantia da
impenhorabilidade da poupança é excepcionada quando esta é utilizada como verdadeira conta
corrente, como no caso dos autos. Destaca que seu crédito possui natureza alimentar por se
constituir em honorários sucumbenciais, sendo também uma exceção à impenhorabilidade.
Menciona, ainda, que embora o agravado tenha tentado se eximir de seu ônus, com o
argumento de que 50% dos valores depositados (R$ 6.141,49 do montante principal de R$
12.282,98) seriam de titularidade de sua esposa, a mera indicação de conta conjunta não
discrimina a origem do dinheiro. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu
provimento ao final para que seja autorizada a penhora sobre os valores depositados na conta
poupança de titularidade do agravado. Subsidiariamente, na remota hipótese de não
acolhimento integral do pedido, requer seja arbitrado pelo juízo percentual justo a ser
consolidado em seu favor, que não viole os preceitos fundamentais da proteção da verba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza alimentar e a tutela jurisdicional satisfativa.
O recurso é tempestivo e foi regularmente instruído e preparado.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito
devolutivo.
O agravado apresentou resposta (fls. 40/48).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos e pelos ora acrescentados.
Pretende o agravante seja autorizada a penhora sobre valores, no
montante de R$ 12.282,98, depositados na conta poupança de titularidade do agravado ou
subsidiariamente um percentual deste valor.
Dispõe o artigo 833 do CPC que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;”.
Revendo entendimento, a impenhorabilidade de valor depositado em
conta poupança, de até quarenta salários mínimos, estende-se aos valores em outras aplicações
e também em conta corrente, consoante entendimento predominante na Câmara e no STJ. Cito,
a seguir, alguns julgados do STJ nesse sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Por conseguinte, tendo em vista que o valor bloqueado na conta
poupança do agravado é inferior a 40 salários mínimos, correta da decisão que determinou o
seu desbloqueio, ante a impenhorabilidade estampada no artigo 833, do CPC, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado, independentemente da referida conta estar atrelada à conta corrente ou ter intensa
movimentação.
Outrossim, incabível, a penhora de qualquer percentual de valor
constante na mencionada conta, porquanto a lei não abre qualquer exceção para o presente
caso.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076409-85.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Agravante: Marcos Antônio Detomini
Agravado: Wilson Sérgio Alves da Costa
Juiz (a) de 1a instância: Neyton Fantoni Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14044
Respeitado entendimentos, divirjo.
Cuidando de cumprimento de sentença tendo por
objeto crédito de honorários advocatícios, que também possui natureza salarial (CPC,
art. 85, § 14), resulta excepcionada a regra do CPC, art. 833, IV e X.
Se a honorários advocatícios é atribuída natureza de
crédito trabalhista, preferirá a qualquer outro, pela própria natureza de crédito alimentar,
destinado à sobrevivência do credor, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e
isonomia não comporta o tratamento diferenciado da impenhorabilidade.
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular
resulta constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do
devedor ou depositados em conta poupança.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos honorários
advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do disposto
no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na
regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de
natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais. 3. Não viola a
garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à
satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem
agredir a garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o
devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade
prática. 6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe
garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus
interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para
perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos
supostos beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados
como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos
constituirão coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os credores. 7.
Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro
Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do Julgamento: 04/6/2013 Data
da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013; g).
Dispõe o art. 833, X, do NCPC que são
impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos.
No específico de depósitos em caderneta de
poupança é de se acrescentar que o legislador na norma do NCPC, art. 833, X, visa
proteger o poupador de boa-fé, e não o poupador de má-fé, este aquele que poupa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invés de honrar suas obrigações de pagar, pena do contrário afrontar o próprio
ordenamento jurídico, calcado justamente na boa-fé, além da ética, arredando
interpretação simplista ou literal a importar em negativa de vigência aos princípios
gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do enriquecimento sem causa
(dever e nunca pagar), este adotado no CC, art. 884/886.
Em tais situações resulta descaracterizada a condição
de conta-poupança, cuidando de conta utilizada para livre movimentação, flagrante
intuito sob o manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade
patrimonial, já que nos termos do artigo 789 o devedor responde para o cumprimento de
suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, comportando o ativo
bloqueio e constrição.
É o entendimento à égide do CPC/73 que ainda
prevalece: AI ́s 0012514-05.2011; 0293604-85.2010; 0298680-27.2009; 112874-2-0/7;
1142706-0/0.
Neste sentido, aliás, é entendimento neste Egrégio
Tribunal:
Cumprimento de sentença Execução de título
extrajudicial Impugnação à penhora Rejeição e extinção da ação Bloqueio de recursos
existentes na conta poupança Não comprovação de que os valores depositados
constituem verba impenhorável Conta com movimentações de conta corrente Perda da
característica de poupança típica Impenhorabilidade (art. 833, inciso X, do CPC) Não
reconhecimento Constrição devida Mitigação da regra da impenhorabilidade
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0043993-70.2011.8.26.0564; Relator (a):
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de
Registro: 15/02/2019) (g)
“Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
impugnação e manteve o bloqueio do valor depositado em conta-poupança. Extrato
bancário que indica movimentações na conta poupança, de modo a descaracterizá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como investimento, e que a aproxima da natureza de conta-corrente. Relativização da
regra do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Hipótese, contudo, em que
a agravante utiliza referida conta para o depósito de valores oriundos de seu trabalho
autônomo. Impenhorabilidade reconhecida. Desbloqueio que se impõe. Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2181803-23.2016.8.26.0000 -
15a Câmara de Direito Privado Relator Jairo Oliveira Junior j. em 08.08.2017)
Merece destaque o seguinte trecho do mencionado
julgado:
“O mencionado inciso X do artigo 833, considera
impenhoráveis as quantias depositadas em cadernetas de poupança, desde que não
ultrapassem o valor de quarenta salários mínimos. Tal proteção legal se justifica em
razão de a poupança se destinar a reservar recursos financeiros para o enfrentamento
de eventuais adversidades, meio de garantia contra fatos extraordinários que venham a
atingir o investidor. Entretanto, a característica de conta-poupança, para ser protegida
pela impenhorabilidade, deve ser consubstanciada materialmente, de modo a se
registrar quais as transações que são nelas efetuadas. Eventual constatação de
movimentações intensas acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira
conta-corrente, passível, de acordo com o artigo 854, caput, do Código de Processo
Civil e a jurisprudência, de bloqueio judicial. No caso em exame, verifica-se, a partir
dos extratos juntados (fls. 87/88), que a conta bancária qualificada como poupança foi
objeto de diversas movimentações, o que descaracteriza sua condição de conta-
poupança. Diante desses elementos, conclui-se que a forma de utilização da referida
conta a desconfigurou como meio de investimento e mostrou maior proximidade
material com uma conta-corrente, esta não protegida pela impenhorabilidade, salvo
verbas de caráter alimentar. Essa situação, se isolada, permitiria o referido bloqueio.
Por sua vez, o inciso IV, do artigo 833, no que se refere à impenhorabilidade salarial,
visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de profissional liberal. O que importa para que se identifique a quantia
como impenhorável é a característica da natureza alimentar de referidas verbas”.
Ademais, verbas de natureza salarial não são
intangíveis, haja vista o próprio instituto da consignação objeto da Lei no 10.820/2003; a
proteção inserta na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a
proteção ao salário a impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C.
STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se
mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna
do executado, que o credor não possa obter a satisfação do seu crédito, sob o
argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como frisei no julgamento do
RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo situações
absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para cobrir
seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento de necessidades básicas, de
modo a economizar integralmente seu salário, o qual não poderia jamais ser
penhorado. Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas justamente com o
fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a maioria das pessoas a
simplesmente não quitar suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a
se atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que se leve em
consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia
monetária necessária para a subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp
1.059.781-SP, 3a Turma j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao
NCPC a obstar interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV,
X, e § 2o (CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e
sistemática obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do
processo...” (CF, artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja
vista que dívida se paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não
caracterizando onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional também ser interpretada em conformidade com os princípios
constitucionais de que “Todos são iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “...
em direitos e obrigações... (§ 1o), qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem
suas obrigações pagando regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal
viole o primado da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará
preservado sustento mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o,
IV e X, no que se adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não
estarão sujeitos à execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia
comprovada (CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de
interpretação reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao
direito positivo pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar
com salário), este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação
direta ou derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854,
“caput”.
Por fim, cuidando de conta conjunta a solidariedade
reflete perante o depositário, mas em relação a terceiros não, de modo que a presunção é
de que cada um dos titulares tem direito à metade do valor, razão pela qual é aqui
inviabilizada constrição do valor integral, mas apenas da cota-parte do executado.
Nessa quadra, reputo pertinente constrição de valor
da parte do executado (50%), pois a outra parte é da co-titular da conta e que não é
executada. Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

3o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1079A8A5
7
1
2
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
1097A792
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2076409-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.